Tribunal: STF
Processo: HC 254137
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Minorante do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Dedicação a Atividades Criminosas. Reexame de fatos e provas: inviabilidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual deferida a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer, em favor do agravado, a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006.



    2. A parte recorrente foi condenada por tráfico de drogas. As instâncias de origem afastaram a minorante por entenderem comprovada a sua dedicação a atividades criminosas.



    3. A defesa sustentava a ilegalidade da decisão, alegando, em síntese, que não havia demonstração suficiente da habitualidade criminosa.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pela qual se afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, por entender haver dedicação da parte recorrente a atividades criminosas, é legal.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso merece provimento, pois as instâncias ordinárias, com base em provas robustas, concluíram pela dedicação do recorrente a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante.



    6. O contexto da prática delitiva — apreensão de quantidade e variedade elevada de droga (12,85 quilos de maconha, skunk, pedra grande contendo 198,84 gramas de crack e 515 gramas de cocaína), balança de precisão, embalagem e vultoso valor em espécie (R$ 7.448,00) — comprova a habitualidade da prática criminosa, afastando a caracterização de traficante ocasional.



    7. Eventual revisão da aplicação da minorante demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se dá provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022; HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018.